Tribunal: TCU
Processo: 032.097/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. DPNI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria ao servidor Antônio Carlos de Oliveira Guedes Alcoforado e a eles negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência ao sr. Antônio Carlos de Oliveira Guedes Alcoforado do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. caso o servidor queira permanecer na inatividade, corrija a base de cálculo dos proventos de ambos os cargos de Médico, sejam eles deferidos com base no art. 3o da EC 47/2005 ou na média das remunerações (na forma estipulada pela Lei 10.887/2004), de modo que, a partir de julho de 2011, não deve ser considerado o valor da diferença individual, equivocadamente paga ao servidor, para fins de cálculo dos proventos de inatividade.